Tribunal: STF
Processo: ARE 1258360
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:



    “Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELETROPAULO. MUNICÍPIO DE ITAPEVI. LEI MUNICIPAL 1.790/06. FISCALIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS SOBRE AS CONDIÇÕES DOS POSTES DE ELETRICIDADE. LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. Sentença que denegou o mandado, ao fundamento de não se ter verificado a presença dos requisitos autorizadores para proteção do direito líquido e certo, nem mesmo a mínima hipótese da prática de algum ato abusivo ou ilegal, haja vista que a Municipalidade teria agido dentro da estrita legalidade, eis que a legislação promulgada não teria ultrapassado os limites constitucionais acerca da competência legislativa atribuída aos municípios. Questões preliminares prejudiciais afastadas. No mérito, deve a r. sentença ser confirmada por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, adotados, aqui, como razão de decidir, nos termos do art. 252 do RI deste E. Tribunal. A partir da CF88, estabeleceu-se que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, observadas as diretrizes gerais fixadas pelo Estatuto da Cidade, segundo o qual compete aos entes da federação a promoção de melhorias das condições das calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público. Com a promulgação da LM 1.790/06, exerceu o Município seu poder legiferante sobre assuntos de interesse local, a fim de promover o adequado ordenamento territorial com planejamento e controle do uso e da ocupação do solo urbano. Precedentes desta Corte. Os atos da Municipalidade não conflitam com os termos do contrato de concessão na parte que trata dos encargos da concessionária sobre a fiscalização da ANEEL, pois ambas convergem a respeito da eficiência lato sensu dos serviços públicos prestados, mas cada uma em seu âmbito de atuação, tanto para fins de verificação dos padrões técnicos para a prestação dos serviços aos seus destinatários, quanto para verificação dos padrões técnicos perante o ente municipal onde os correspondentes mobiliários estão instalados, não havendo de se falar em atividade legislativa pela Municipalidade sobre "energia elétrica". Recurso não provido” (eDOC 4, p. 27 – 42)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, incisos II, XXII, LIV, LV, 21, XII, alínea "b"; 22, inciso IV; 30; 37; 60, § 40, inciso I; 150, inciso IV; e 175. (eDOC 4, p. 59 – 79)



    (…)



    A irresignação merece prosperar. 



    Na origem, a agravante impetrou mandado de segurança contra ato do Chefe de Divisão Técnica de Fiscalização de Posturas Municipais (DTFPM) e do Departamento de Obras, ambos do Município de Itapevi/ SP, buscando suspender a eficácia das normas jurídicas constantes do art. 10; art. 14, parágrafo único; art. 17, parágrafo único; e art. 18, todos da Lei n. 1.790/2006, os quais condicionam à prévia autorização da Prefeitura a instalação e a manutenção de postes e equipamentos nos logradouros públicos, bem como exigem a apresentação de laudo técnico atestando a segurança desses equipamentos, sob pena de multa diária.



    (…)



    No que tange ao fornecimento de energia elétrica, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que compete à União, que é o titular do serviço público, a prerrogativa de definir, em legislação própria, as condições mediante as quais haverá de ser prestado o serviço, estabelecendo regime jurídico de concessão ou permissão insuscetível de modificação pelo legislador estadual ou municipal.



    (…)



    O Tribunal de origem consignou que a edição da lei pelo Município de Itapevi configurou legítimo exercício do seu poder de legislar sobre assunto de interesse local.



    (…)



    A conclusão, contudo, não me parece conformada com a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.” (eDOC 13)



    O embargante aduz, em síntese, a existência de “vício de omissão referente à extensão da decisão que reconheceu a incompetência do Município de Itapevi para legislar sobre energia elétrica.” (eDOC 17)



    Afirma que “o objeto do presente Mandado de Segurança compreende também o afastamento da exigibilidade das multas administrativas cobradas pelo Município de Itapevi em decorrência da não apresentação dos laudos técnicos de segurança.”



    Intimado, o embargado apresentou manifestação afirmando que o pedido constante nos embargos opostos pretende “ampliar o alcance do dispositivo da decisão, afastando a exigibilidade das multas administrativas cobradas pelo Município de Itapevi em decorrência da não apresentação dos laudos técnicos de segurança.” (eDOC 20)



    É o relatório.



    Decido.



    Com razão o embargante.



    Para melhor compreensão do alcance da decisão, cito ipsis litteris os pedidos constantes na inicial do mandado de segurança:



    “Por todas as razões expendidas, lastreadas nos fatos, na lei, na doutrina e na jurisprudência, que bem demonstram a contundente relevância dos fundamentos que norteiam a presente ação mandamental, aliada à circunstância da flagrante presença do"periculum in mora", haja vista a impetrante estar sujeita às penalidades decorrentes do não - recolhimento da multa mensal por não - apresentação de laudos de segurança de seus equipamentos mobiliários no Município de Itapevi, requer-se a Vossa Excelência a concessão de medida liminar para o fim de:



    (i) suspender a eficácia das normas jurídicas constantes dos artigos 102 e seus parágrafos, 142 e parágrafo único, 172 e parágrafo único e 182 e seus parágrafos, os quais condicionam à prévia autorização das Autoridades Coatoras a instalação ou permanência de equipamentos, bem como exigem a apresentação de laudo técnico atestando a segurança desses equipamentos, sob pena de multa diária altíssima.



    (ii) suspender a exigibilidade dos valores lançados a título de multa nos 3 (três) Autos de Infração discriminados acima (n2s 0655/A, 0658/A e 0667/A), lavrados contra a impetrante por não apresentar laudos técnicos de segurança de equipamentos mobiliários (postes) instalados nas vias e logradouros do Município de Itapevi, até decisão definitiva de mérito;



    (iii) determinar às autoridades coatoras que se abstenham da prática de qualquer ato tendente a exigir da Impetrante valores supostamente devidos a título de pagamento de multa, inclusive a lavratura de Autos de Infração, encaminhamento dos supostos débitos para inscrição em Dívida Ativa, bem como de qualquer ato administrativo que pretenda impedir a instalação de equipamentos e a permanência dos já implantados na Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Município de Itapevi, por força da medida liminar concedida, o que impediria a Impetrante de cumprir as determinações expressas na legislação federal, nas normas emanadas pelo Poder Concedente e o seu contrato de concessão.



    Justifica-se o presente requerimento por estarem presentes os requisitos necessários ao seu deferimento, conforme exposto no tópico anterior.



    Ex positis, após a apreciação da medida liminar pleiteada, requer-se:



    (i) sejam notificadas as Autoridades Impetradas para que prestem as informações no prazo legal; e



    (ii) ao final, seja concedida em definitivo a segurança, confirmando-se a medida liminar pleiteada, condenando-se as Autoridades Coatoras a se absterem da prática de qualquer ato tendente a exigir da Impetrante (i) autorização para instalação ou permanência de qualquer equipamento mobiliário necessário ao serviço prestado pela impetrante; e (ii) apresentação de laudo técnico atestando as condições de segurança dos referidos equipamentos.” (eDOC 1, p. 21 e 22)



    O Tribunal a quo, ao julgar a apelação, manteve sentença que denegou o mandado de segurança nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELETROPAULO. MUNICÍPIO DE ITAPEVI. LEI MUNICIPAL 1.790/06. FISCALIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS SOBRE AS CONDIÇÕES DOS POSTES DE ELETRICIDADE. LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. Sentença que denegou o mandado, ao fundamento de não se ter verificado a presença dos requisitos autorizadores para proteção do direito líquido e certo, nem mesmo a mínima hipótese da prática de algum ato abusivo ou ilegal, haja vista que a Municipalidade teria agido dentro da estrita legalidade, eis que a legislação promulgada não teria ultrapassado os limites constitucionais acerca da competência legislativa atribuída aos municípios. Questões preliminares prejudiciais afastadas. No mérito, deve a r. sentença ser confirmada por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, adotados, aqui, como razão de decidir, nos termos do art. 252 do RI deste E. Tribunal. A partir da CF88, estabeleceu-se que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, observadas as diretrizes gerais fixadas pelo Estatuto da Cidade, segundo o qual compete aos entes da federação a promoção de melhorias das condições das calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público. Com a promulgação da LM 1.790/06, exerceu o Município seu poder legiferante sobre assuntos de interesse local, a fim de promover o adequado ordenamento territorial com planejamento e controle do uso e da ocupação do solo urbano. Precedentes desta Corte. Os atos da Municipalidade não conflitam com os termos do contrato de concessão na parte que trata dos encargos da concessionária sobre a fiscalização da ANEEL, pois ambas convergem a respeito da eficiência lato sensu dos serviços públicos prestados, mas cada uma em seu âmbito de atuação, tanto para fins de verificação dos padrões técnicos para a prestação dos serviços aos seus destinatários, quanto para verificação dos padrões técnicos perante o ente municipal onde os correspondentes mobiliários estão instalados, não havendo de se falar em atividade legislativa pela Municipalidade sobre "energia elétrica". Recurso não provido” (eDOC 4, p. 27 – 42)



    Considerando a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica, dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela empresa concessionária para, concedendo a segurança, determinar que as autoridades coatoras se abstenham da prática de qualquer ato tendente a exigir da impetrante (i) autorização para instalação ou permanência de qualquer equipamento mobiliário necessário ao serviço prestado pela impetrante; e (ii) apresentação de laudo técnico atestando as condições de segurança dos referidos equipamentos. 



    Pois bem.



    Conforme consta da petição inicial do mandado de segurança, há pedido de liminar para que as autoridades coatoras se abstenham de cobrar multas decorrentes de autos de infração aplicados com fundamento na legislação reputada inconstitucional. Vê-se, ademais, que a empresa concessionará requereu expressamente a confirmação da liminar no julgamento definitivo do mandado de segurança.



    Desse modo, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar omissão na decisão monocrática (eDOC 13), modificando seu dispositivo para que passe a constar o seguinte: 



    “Ante o exposto, tendo em vista a competência da União para legislar sobre energia elétrica, dou provimento ao recurso extraordinário para conceder a segurança pleiteada na inicial, de modo que as autoridades coatoras se abstenham da prática de qualquer ato tendente a (I) exigir da impetrante autorização para instalação ou permanência de qualquer equipamento mobiliário necessário à prestação do serviço público concedido; (II) exigir da impetrante a apresentação de laudo técnico atestando as condições de segurança dos referidos equipamentos; e (III) cobrar da impetrante multas administrativas aplicadas com fundamento (III.a) seja na necessidade de autorização do Município para instalação ou manutenção de equipamento necessário à prestação do serviço público concedido; (III.b) seja na necessidade de apresentação de laudo técnico atestando as condições de segurança dos referidos equipamentos, ressalvadas, nos dois casos, as cobranças amparadas em decisões judiciais transitadas em julgado. (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF)”



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente